Tribunal: STF
Processo: HC 241506
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo. Pretensão de afastamento do concurso formal, da incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal e da recusa de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma e à fixação do regime mais gravoso. Ausência de análise das teses defensivas por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Análise per saltum das questões trazidas na impetração. Supressão de instância. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.